Tribunal: STF
Processo: Rcl 43036
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo 0000021-88.2019.5.14.0003.
    Na petição inicial, a parte alega, em síntese, que o juízo reclamado, ao assentar a competência da justiça do trabalho para o julgamento das demandas que envolvem o Estado e seus servidores, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI-MC 3.395.
    Assevera ainda que a hipótese dos autos “retrata uma reclamação trabalhista promovida por servidor público estatutário contra fundação pública federal, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na entidade pública”. (eDOC 1, p. 12)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, sustenta-se que teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 
    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da referida ADI 3.395, firmou-se no sentido de qu compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.
    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    No presente feito, observo que o ato reclamado entendeu que a competência para julgar a ação indenizatória proposta na origem seria da Justiça do Trabalho, porquanto cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, em 15.8.1986. Nestes termos, confira trecho do julgado:
    “Suscita a FUNASA a preliminar acima aduzindo que sua presença no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, baseado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que aplica aos casos envolvendo pedido de indenização por danos morais e materiais supostamente causados pelo manuseio do DDT, a intelecção do critério ‘ratione personae’ previsto no artigo 109, I, da Constituição Federal, razão pela qual requer a reforma da sentença para que sejam remetidos os autos a Justiça Federal. 
    Pois bem. 
    Não obstante as alegações da Reclamada, necessário registrar que a questão meritória destes autos já foi enfrentada nesta Justiça do Trabalho em diversas outras ações de indenização ajuizadas por empregados da ora Recorrente, com a mesma alegação (pedido de responsabilidade da FUNASA e consequente pagamento de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de contaminação pelo pesticida DDT, antes da transmudação para o regime estatutário), senão, veja-se os seguintes julgados: 
    (…)
    Com efeito, o caso dos autos também não é diferente, vez que os pedidos do Substituto processual referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo o substituído alegado ter sido admitido em 15-08-1986 na função de ‘guarda de endemias’ (ID. 11c43c1 - página 8), tendo trabalhado sem equipamentos de segurança e se submetido a exame toxicológico em 02-12-2016, quando restou configurada contaminação por DDT no sangue (7,7 pp-dde - ID. 0958aee). 
    Assim, tendo o substituído sustentado que trabalhava como guarda de endemias a serviço da Requerida, manuseando produtos tóxicos, no período em que o vínculo com a FUNASA era regido pela CLT, bem como que as indenizações por danos morais e materiais referem-se a esse período celetista, não há dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho, por aplicação ao caso do art. 114, I e VI, da Constituição Federal e da OJ n. 138, da SBDI-1 do TST, que convém aqui citar: (...)”. (eDOC 13, pp. 3-4)
    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso.
    Sobre o tema, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016) 
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 
    Sublinhe-se, ainda, que o entendimento firmado no julgamento do ARE 1.001.075-RG, Tema 928 da sistemática da repercussão geral, de minha Relatoria, DJe 1º.2.2017, em que o Plenário do STF assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista referente a período regido pela CLT, de empregados públicos que migraram depois para o regime estatutário, refere-se às verbas remuneratórias decorrentes da relação de trabalho e não às reparações civis, como no caso dos autos, em que se pleiteia indenização por dano moral e material por contaminação por pesticidas. 
    Ainda sobre a questão da pretensão reparatória, destaque-se que, embora o acórdão reclamado tenha assentado que o contato com o pesticida contaminante tenha ocorrido no período em que o agente era regido pela CLT, consta dos autos que a certeza sobre o comprometimento da saúde do agente só surgiu a partir de 2006, período em que já estava vigente o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão reclamado:
    “No caso, reputo que o autor teve ciência da lesão na data do exame toxicológico, ou seja, em a exame toxicológico em 02-12-2006 quando restou configurada contaminação por DDT no sangue (7,7 pp-dde - ID. 0958aee - pág. 11)”. (eDOC 13, p. 7)
    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão à reparação por dano material e moral surgiu após ano de 1990, quando submetido ao regime estatutário, entendo que o caso se amolda à Jurisprudência desta Corte, que assentou a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária.
    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso semelhante ao dos autos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 31026 AgR, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020) 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000021-88.2019.5.14.0003, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço das partes beneficiárias do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente